Tribunal: TJDFT
Processo: 0000427-48.1988.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. DOCUMENTOS E FICHA FINANCEIRA EM PODER DO DEVEDOR. PRAZO PRESCRICIONAL. FLUÊNCIA. TEMA 880/STJ. MODULAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL.
1. Autos que retornam para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, haja vista o julgamento de Embargos de Declaração em que se deixou de aplicar a tese fixada no tema 880/STJ.
2. Segundo decisões proferidas no juízo de origem restou definitivamente constatado que os credores necessitavam das fichas financeiras e documentos em poder do devedor – Distrito Federal, para poderem calcular o valor a ser cobrado.
3. Eventual falta de atendimento por parte do devedor do requerimento de informações e fichas financeiras, ou sua complementação, para elaboração da memória de cálculo, não impede a normal fluência do prazo prescricional que, no caso, é de 05 (cinco) anos, conforme tese fixada por ocasião do julgamento do REsp no 1.336.026/PE, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 880).
4. Entretanto, em sede de Embargos de Declaração o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da decisão acima mencionada para esclarecer que “para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017”.
5. Portanto, no caso, não há que se falar em prescrição, porquanto os cumprimentos de sentença foram formalizados em 08/07/2019 e 22/07/2019.
6. Em Juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC), nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, mantendo-se o acórdão de julgamento dos recursos de Apelação.